Tribunal: TJPA
Processo: 0803858-34.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803858-34.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NIVALDO MARTINS DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803858-34.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : NILVALDO MARTINS DA ROCHA

ADVOGADOS: CAMILA CRISTINA ALIBERTI - OAB/SP 393.610, EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - OAB/SP 444.894 E LUIZ FERNANDO GALLÉ ROSA - OAB/SP 496.153

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO EM DOBRO REALIZADO DE FORMA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nilvaldo Martins da Rocha contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA que indeferiu o pedido de gratuidade processual. O agravante sustenta hipossuficiência financeira, afirmando perda da capacidade de pagamento em razão de eventos climáticos extremos — queimadas, secas e enchentes — que afetaram sua atividade pecuarista, e requer a concessão da gratuidade ou o provimento do recurso. Após determinação judicial para comprovação da alegada hipossuficiência, o pedido foi novamente indeferido, sendo determinado o recolhimento do preparo em dobro. O recorrente efetuou o pagamento, porém apresentou apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de conta do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do relatório de conta do processo, documento exigido pelo Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para comprovação do preparo recursal, mesmo após o recolhimento em dobro das custas, implica deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade extrínseco e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4.

O §4º do art. 1.007 do CPC determina que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.

5.

O Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a comprovação do pagamento das custas processuais exige a apresentação conjunta de documentos específicos. Nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015, “as custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN”, sendo que o §1º dispõe que a comprovação do pagamento ocorre mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo.

6.

O relatório de conta do processo constitui documento indispensável para a comprovação do preparo recursal, pois discrimina os atos processuais cobrados e vincula o pagamento realizado ao processo específico, permitindo a verificação da regularidade das custas recolhidas.

7.

A doutrina processual destaca que, quando o preparo não é comprovado no momento da interposição do recurso, aplica-se a penalidade prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, que impõe o recolhimento em dobro. Conforme lecionam Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, o referido dispositivo estabelece verdadeiro preparo-sanção para a parte que não comprova o recolhimento das custas no momento da interposição do recurso.

8.

No caso concreto, embora o agravante tenha realizado o pagamento do preparo em dobro, deixou de apresentar o relatório de conta do processo, juntando apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, o que configura comprovação incompleta do preparo recursal.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a ausência do relatório de conta do processo impede a verificação da regularidade do preparo e conduz à deserção do recurso.

10.

A ausência de documento indispensável à comprovação do preparo impede o processamento do recurso e conduz ao seu não conhecimento por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, conforme o Regimento de Custas do TJPA.

2.

A ausência do relatório de conta do processo configura comprovação incompleta do preparo recursal e acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803858-34.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : NILVALDO MARTINS DA ROCHA

ADVOGADOS: CAMILA CRISTINA ALIBERTI - OAB/SP 393.610, EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - OAB/SP 444.894 E LUIZ FERNANDO GALLÉ ROSA - OAB/SP 496.153

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NILVALDO MARTINS DA ROCHA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Tailândia- Pará, que

indeferiu o pedido de gratuidade processual.( PJe ID 16723249).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

hipossuficiência comprovada;

b.

negativa que inviabiliza

o exercício do direito de ação;

c.

patrimônio ilíquido que permite conceder a gratuidade correspondente e

d.

perda da capacidade de pagamento na atividade pecuarista por eventos climáticos extremos com queimadas, secas e enchentes, a depender da localização geográfica.

Ao fim, requer:

a.

concessão do pedido suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 33852475).

À minha relatoria em 18.02.2026, por distribuição.

No PJe ID
33875614
, consta ordem à comprovação da hipossuficiência arguida.

No PJe ID

34166271
, consta decisão que indeferiu a gratuidade

processual após o exame dos documentos apresentados, seguindo-se da ordem para pagamento dobrado do preparo.

No PJe ID
34461127/ 34461129, consta pagamento dobrado do preparo, mas com insuficiência documental, na medida que não colacionou o relatório de conta do processo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803858-34.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : NILVALDO MARTINS DA ROCHA

ADVOGADOS: CAMILA CRISTINA ALIBERTI - OAB/SP 393.610, EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - OAB/SP 444.894 E LUIZ FERNANDO GALLÉ ROSA - OAB/SP 496.153

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
NILVALDO MARTINS DA ROCHA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

34166271
:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022712203122200000032895852

O preparo foi apresentado de modo incompleto dado que não apresentou o relatório de conta do processo, limitando-se a exibir o boleto bancário e comprovante de pagamento

a

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 12 mar. 2026.

Belém, 09/04/2026